Tribunal: TJDFT
Processo: 0004192-13.2014.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO PPL POR PRD. INFERIOR A 6 MESES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. INADEQUAÇÃO.
I - Vigora em nosso ordenamento jurídico a independência e autonomia das instâncias administrativas, penal e civil. A prática de fato previsto como crime doloso no Código Penal, não impede que a mesma conduta seja objeto de processo administrativo, com aplicação das medidas lá previstas.
II - Comprovado que o réu estacionou seu veículo na frente da edificação construída irregularmente, para impedir a ação dos servidores públicos responsáveis pela demolição, escorreita a condenação pelo crime descrito no art. 330 do CP.
III - Consoante art. 46, do CP, não é possível fixar prestação de serviços à comunidade em substituição ao cumprimento de pena privativa de liberdade igual ou inferior a 6 (seis) meses.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.